Tribunal: CARF
Processo: 10930.000782/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000782/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.775 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
VERA MARIA STOREL DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Nos termos do art. 12 da Lei o 7.713, dos rendimentos recebidos em ação
judicial poderá ser diminuído o valor das despesas com advogados.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO
INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
CANCELAMENTO
DO
LANÇAMENTO EM OUTRA MATÉRIA. PERDA DE OBJETO.
Tendo sido inteiramente cancelado o auto de infração, a análise do regime de
tributação a ser aplicado em RRA, bem como a exclusão dos juros moratórios
em valores recebidos, perdem o objeto, ficando prejudicada a análise dos
mesmos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000782/2009-86
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.775 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000782/2009-86

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação (fls. 2-7 adota-se a numeração do processo em meio digital) à
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) N(
2006/609420233742051 (fls. 16-19), resultante de revisão da Declaração de Ajuste
Anual (DAA) referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005, que apurou R$
17.893,82 de imposto de renda suplementar, R$ 13.420,36 de multa de ofício e R$
5.543,50 de juros de mora (calculados até 28/11/2008), totalizando crédito tributário no
valor de R$ 36.857,68, em virtude da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
2. Confrontando os valores constantes na Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF) apresentada pelo Banco do Brasil S/A com os valores informados pela
contribuinte em sua DAA, a autoridade fiscal constatou omissão de rendimentos no
valor de R$ 65.068,46.
3. Cientificada do lançamento, a interessada apresentou Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL – fl. 20), alegando que o valor considerado omitido é referente a uma
demanda judicial trabalhista e se trata do valor pago ao advogado, conforme Guia de
Retirada que anexou.
4. Referida SRL foi indeferida, conforme se verifica à fl. 22 dos autos.
5. Inconformada, a interessada apresentou impugnação, acompanhada dos documentos
de fls. 8 a 29, alegando, em síntese, que:
a) O omissão apontada refere-se a uma demanda judicial trabalhista contra o Banco do
Brasil S/A, no valor R$ 410.439,17, distribuído conforme Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte que anexa (fl. 15);
b) A diferença entre os valores dos rendimentos tributáveis informados na DIRF e na
DAA refere-se ao valor pago diretamente aos advogados (18% do valor da causa) por
meio da Guia de Retirada no 366/2005 que apresenta (fl. 12) e recibos (fls. 13/14);
c) Os valores pagos aos advogados foram declarados no quadro Pagamentos e Doações
Efetuados da DAA, dos quais foram descontados proporcionalmente os rendimentos
“tributados” recebidos, conforme disposições na Lei 7713/1988, Decreto 3000/1999 e
manual Perguntas e Respostas referentes ao IRPF 2006, que transcreve (fl. 6);
d) Na verdade o valor líquido recebido foi de R$ 292.615,15 conforme Guia de Retirada
no 267/2005 (fl. 11);
e) Por fim, requer a acolhimento da impugnação, o cancelamento da Notificação de
Lançamento e, por consequência, o imposto suplementar e a multa de 75%.
6. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 31/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos
b) os valores recebidos de ação trabalhista devem ser tributados sob o regime de
competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a mês, das épocas próprias a
que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
c) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.775 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000782/2009-86

É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica

Da Dedução dos Honorários Advocatícios da Base de Cálculo

Na decisão da DRJ, o conjunto de documentos carreados aos autos não foram
considerados suficientes para levar à convicção de que os honorários foram retidos e pagos na
ação trabalhista.
Para comprovar a despesa, a contribuinte apresentou na impugnação e agora no
recurso, uma guia de retirada referente a contrato de honorários, no valor de face de R$
72.381,00, sendo corrigida na data do saque para R$ 73.959,45.
Apresentou também, recibos emitidos por profissionais da advocacia, que atestam
a participaram na demanda judicial ora debatida, e o recebimento dos valores relativos aos
honorários, no valor total de R$ 73.793,98. A diferença entre o valor autenticado e o valor dos
recibos, refere-se a CPMF.
Desta forma, resta comprovado que no recebimento do valor da ação judicial,
poderia ser deduzido o valor de R$ 73.959,45 referente ao pagamento de honorários
advocatícios.
Portanto, o valor considerado omitido do presente lançamento, de R$ 65.068,46,
refere-se aos honorários advocatícios que pode ser deduzido da base no cálculo do imposto
devido.
Assim, o lançamento deve ser cancelado.

Das Demais Questões Levantadas

Quanto as demais questões levantadas no recurso, quais sejam:
b) os valores recebidos de ação trabalhista devem ser tributados sob o regime de
competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a mês, das épocas
próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
c) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre rendimentos
recebidos acumuladamente
Sem adentrar no mérito das razões invocadas , vê-se que o lançamento tendo sido
cancelado integralmente na análise da matéria referente a exclusão dos honorários da base de
cálculo, fica prejudicada a análise das mesmas.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.775 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000782/2009-86

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 92
DF CARF MF
Original